Tribunal: TJPA
Processo: 0001799-11.2008.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001799-11.2008.8.14.0074

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MANOEL DE JESUS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA TOTAL DA VISÃO DE UM OLHO. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária e concedeu auxílio-acidente a trabalhador rural que perdeu totalmente a visão do olho direito em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 05/03/2003, fixando juros, correção monetária e honorários advocatícios.

2.

A autarquia sustenta ausência de incapacidade total para o labor e falta de interesse de agir quanto ao auxílio-acidente, sob o argumento de que o benefício já teria sido concedido administrativamente desde 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perda total da visão de um dos olhos, decorrente de acidente de trabalho, enseja a concessão de auxílio-acidente, ainda que inexistente incapacidade total para o labor; (ii) saber se há ausência de interesse de agir em razão de suposta concessão administrativa prévia do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê a concessão de auxílio-acidente quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, não se exigindo incapacidade total.

5. O laudo pericial atestou cegueira completa do olho direito, com redução permanente da capacidade laborativa, ainda que parcial, circunstância suficiente para a concessão do benefício, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 416.

6. A perda total da visão monocular constitui sequela permanente que impõe desvantagem concreta ao trabalhador rural, sendo irrelevante o grau da redução da capacidade.
7. A alegação de ausência de interesse de agir não prospera, pois o INSS não comprovou o regular e contínuo pagamento do benefício até a prolação da sentença, nos termos do art. 373, II, do CPC, subsistindo utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

8. Correta a sentença ao adequar o provimento jurisdicional à prova produzida, concedendo auxílio-acidente em vez de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do auxílio-acidente independe do grau de redução da capacidade laboral, bastando a comprovação de sequela permanente decorrente de acidente que implique diminuição da aptidão para o trabalho habitual.

2. Não se reconhece ausência de interesse de agir quando não comprovado o regular pagamento administrativo do benefício, subsistindo necessidade de tutela jurisdicional para definição do direito e de seus consectários.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, nos autos da A
ção Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez
, movida por
Manoel de Jesus Carvalho.

A peça inicial narra que a parte autora, trabalhador rural, sofreu acidente de trabalho em 05/03/2003, quando, no exercício de suas atividades, foi atingido no olho direito por fruto de cacho de dendê, circunstância que lhe ocasionou a perda total da visão do referido globo ocular.

Sustenta que, em razão do sinistro laboral, restou incapacitado para o exercício de suas atividades habituais, razão pela qual requereu a concessão de benefício por incapacidade, seja auxílio-doença acidentário, seja aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

Aduziu, ainda, que o benefício que chegou a perceber foi posteriormente suspenso, permanecendo desassistido, apesar da sequela consolidada decorrente do acidente. Ao final, requereu a concessão do benefício previdenciário adequado à sua condição, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária, além da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Posteriormente, regularizada a relação processual, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo consignou que o autor apresentou cegueira completa do olho direito, reconhecendo a perda parcial de uma das funções mais relevantes do corpo humano, a visão, destacando que, embora tal condição não o impedisse absolutamente de trabalhar, trazia desvantagens ao paciente, sugerindo, inclusive, o auxílio-doença como opção para o caso, conforme consignado na conclusão pericial transcrita na sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por MANOEL DE JESUS CARVALHO, em face de Instituto Nacional do Seguro Social, e determino o pagamento ao requerente de AUXÍLIO ACIDENTE, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213-91, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação.
Condeno a Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Processo extinto com exame de mérito, ex vi do art. 487, I do CPC.

P.R.I. Arquive-se.

Inconformado com a sentença, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs o presente recurso de Apelação
, alegando, em síntese, que a decisão merece reforma por ter desconsiderado elementos constantes dos autos que evidenciariam a inexistência de interesse de agir da parte autora.

Sustenta o apelante que a ação foi ajuizada com vistas à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sob a alegação de incapacidade laborativa, todavia, a perícia judicial teria concluído que o autor não se encontraria impossibilitado de trabalhar em razão da lesão sofrida, consistente na perda da visão do olho direito.

Argumenta que o juízo a quo, ao prolatar a sentença, desconsiderou as informações acostadas às fls. 123 e seguintes, segundo as quais o autor já se encontrava em gozo do benefício de auxílio-acidente concedido na via administrativa desde o ano de 2003, benefício este que permaneceria ativo.

Afirma que, diante da inexistência de incapacidade total para o trabalho, o pedido inicial de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez deveria ter sido julgado improcedente. Ademais, aduz que, estando o autor já em gozo de auxílio-acidente na esfera administrativa, haveria carência de interesse de agir quanto à concessão desse mesmo benefício na via judicial, por ausência de necessidade e utilidade da prestação jurisdicional.

Defende, ainda, que a manutenção da condenação ao pagamento de benefício já concedido administrativamente implica imposição indevida de ônus sucumbenciais à autarquia, notadamente honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputa indevido diante da suposta improcedência do pedido.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda inicial, relativamente à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, bem como reconhecida a falta de interesse de agir da parte autora quanto ao auxílio-acidente, por já deferido administrativamente.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por Manoel de Jesus Carvalho, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ressalta-se que o laudo pericial de ID. 29577184 – pág. 1/2, realizado pela perita designada pelo Juízo a quo, concluiu que o demandante perdeu parcialmente uma das funções mais importantes do corpo humano, qual seja, a visão, e que tal condição, embora não o impeça absolutamente de trabalhar, acarreta desvantagens concretas no desempenho de suas atividades habituais. Tal constatação revela, de forma inequívoca, a redução da capacidade laborativa, ainda que em grau parcial.

Ainda acerca do laudo judicial, impende registrar que não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por médica oftalmologista, atestou a ocorrência de cegueira completa do olho direito do autor, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 05/03/2003, quando exercia atividade laboral rural.

Pois bem. O art. 201, I da Constituição Federal dispõe que:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I -
cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade Avançada;

Ainda, de acordo com o art. 86 da Lei nº 8.213/91, verifica-se que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Pelo que se depreende, não há exigência legal quanto à gravidade da redução da capacidade funcional. A simples redução parcial e permanente, ainda que mínima, da aptidão para o labor anteriormente exercido, é suficiente para a concessão do benefício, desde que presente o nexo de causalidade com o acidente.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416, confirma tal orientação:

"A concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza."

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente ação previdenciária, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente a Ocimar Luis Correa da Silva, devido a sequelas resultantes de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente a redução da capacidade laborativa e o nexo de causalidade entre a patologia e a atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é concedido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial atestou que o autor possui limitações funcionais permanentes decorrentes de acidente de trabalho, causando-lhe dificuldades no desempenho de suas atividades habituais. A perícia foi conclusiva quanto à redução da capacidade laborativa e ao nexo causal.

5. A jurisprudência do STJ entende que a redução mínima da capacidade já é suficiente para justificar a concessão do benefício, devido à sua natureza indenizatória e protetiva.

6. Os argumentos do INSS de ausência de comprovação de incapacidade não encontram respaldo nos autos, considerando o conjunto probatório e a conclusão do laudo técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após acidente de trabalho, apresente redução mínima da capacidade laborativa, comprovada por laudo técnico.

2. O nexo de causalidade entre a patologia e a atividade laboral é requisito essencial para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 487, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, j. 25/08/2010; STJ, AgInt no AREsp 1280123/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/09/2018; STJ, AREsp 1348017/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07/02/2019.

(TJPA, decisão monocrática - proc. 0847623-64.2022.8.14.0301, Relatora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, data do julgamento: 21/01/2025)

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR E EPILEPSIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA ATIVIDADE HABITUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente a segurado pescador artesanal, com base em incapacidade parcial e permanente decorrente de sequela visual (visão monocular) e epilepsia. O laudo pericial apontou limitação funcional com impacto direto na atividade profissional habitual do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto de limitações funcionais – perda da acuidade visual em um dos olhos e epilepsia – caracteriza redução da capacidade laborativa suficiente para justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ainda que o segurado não tenha se submetido a cirurgia oftalmológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que de forma parcial.
4. O laudo pericial confirmou a existência de visão monocular funcional e epilepsia, com repercussões significativas na atividade de pesca artesanal, cuja execução demanda percepção de profundidade, reflexos e estabilidade física.
5. A recusa justificada à cirurgia não afasta o direito ao benefício, nos termos do art. 101 da Lei nº 8.213/91.
6. A condição socioeconômica do segurado e sua localização em região insular reforçam a vulnerabilidade e a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro misero.
7. Jurisprudência consolidada reconhece que a visão monocular gera redução da capacidade laboral, independentemente do grau da lesão ou da inclusão em rol regulamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A visão monocular funcional, especialmente quando associada a outras limitações como a epilepsia, configura incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, ensejando o direito ao benefício de auxílio-acidente.
2. A recusa justificada à cirurgia de risco não afasta o direito à concessão do benefício, conforme art. 101 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 101; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada:
TRF4, AC nº 5004468-32.2014.404.7129, Rel. Desª Federal Taís Schilling Ferraz; TRF3, RIC nº 0001517-80.2021.4.03.6306, Rel. Juíza Federal Marcelle Ragazoni Carvalho.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800529-07.2021.8.14.0059 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL . EXISTÊNCIA. GRAU MÍNIMO. TEMA 416 STJ. 1 . A concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza. 2. Diante da existência de elementos probatórios que atestam a existência de sequela que reduz a capacidade laboral do autor, ainda que mínima, é devido o benefício de auxílio-acidente. (TRF-4 - AC: 50055974820224047208 SC, Relator.: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, 9ª Turma)

Portanto, não se exige incapacidade total, tampouco inaptidão absoluta para o labor, bastando que a sequela imponha maior esforço ou desvantagem no exercício da atividade habitual.

No caso concreto, a perda total da visão de um dos olhos é sequela grave, permanente e incontroversa, revelando limitação funcional que, por si só, implica redução da capacidade laboral para atividade rural, notadamente em tarefas que demandam acuidade visual, coordenação e percepção espacial.

Assim, correta a conclusão do juízo singular ao reconhecer o nexo causal entre o acidente de trabalho e a sequela apresentada, bem como a consequente redução da capacidade laborativa.

A alegação recursal de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o autor já estaria em gozo de auxílio-acidente na via administrativa desde 2003, também não merece prosperar.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto à demonstração inequívoca de que o benefício estaria sendo regularmente pago até a prolação da sentença.

A mera menção a dados administrativos pretéritos não é suficiente para afastar o interesse processual, especialmente quando a própria inicial relata suspensão do benefício e busca tutela jurisdicional para restabelecimento da prestação.

Ademais, ainda que existente benefício anterior, o reconhecimento judicial do direito, com definição do termo inicial, critérios de atualização e consectários legais, não configura atuação jurisdicional inútil, mas sim necessária para assegurar a integridade do direito material do segurado.

Também não procede a insurgência quanto à improcedência do pedido inicial sob o argumento de inexistência de incapacidade total. A sentença não concedeu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mas, adequadamente, deferiu auxílio-acidente, benefício compatível com a redução parcial da capacidade laborativa constatada nos autos.

O decisum, portanto, harmoniza-se com o conjunto probatório e com o regime jurídico aplicável, não se evidenciando qualquer vício que justifique sua reforma.

Assim, não há como prosperar o inconformismo do Apelante, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão, concluindo pela redução da capacidade laboral do autor.

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença apelada
, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com o estabelecido no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2026